Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-11.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019049-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (REPRESENTANTE), LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - CPF: 841.680.569-53 (ADVOGADO), ELAINE SILVA DA COSTA - CPF: 870.910.621-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO -
CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).

O
ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS).

A prova da entrega da carta registrada no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS).

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, mostra-se correta a sentença de extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BANCO RCI BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de ELAINE SILVA DA COSTA, extinguiu a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que a mora restou comprovada nos autos através de notificação extrajudicial. Aduz que a ausência de documentos configura vício sanável.

Requer a anulação do
decisum
pelas razões aludidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou com Ação de Busca e Apreensão contra ELAINE SILVA DA COSTA com a pretensão da apreensão do veículo marca RENAUT- Modelo Logan Expression – ano/mod. 2015 – Placa GBP6384 – Cor Branco – Chassi nº 93Y4SRD04FJ749463 – RENAVAM 1050954600 (Num. 32069756 – pág. 01). O juízo singular extinguiu o processo com fulcro no art. 485, IV do CPC, ao reconhecer ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O Apelante não se conforma com o
decisum.
Busca a reforma da sentença que extinguiu a ação ao argumento de que a mora restou comprovada nos autos através de notificação extrajudicial.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando a petição inicial não possui os requisitos dos arts. 320 e 321, do CPC, ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem a resolução do mérito, o juiz deverá determinar que o autor emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. O não cumprimento da diligência enseja o indeferimento da petição inicial, conforme o Parágrafo Único, do referido artigo:

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O juízo singular determinou ao autor, ora apelante, que procedesse à emenda da inicial, apresentando comprovação da notificação extrajudicial do requerido e cópia legível de documentos carreados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (Num. 32069772 - pág. O1).

Ressai dos autos que o apelante se manifestou, mas não cumpriu a emenda à inicial, apenas solicitou dilação de prazo (Num. 32069773).

O juízo singular, em novo despacho, considerou a dilação pretendida de 60 (sessenta) dias transcorrida e estabeleceu novo prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação da mora (Num. 32069774 – pág. 01).

O apelante, porém, novamente não cumpriu a emenda à inicial, mas anexou protesto via edital (Num. 32069776 – pág. 02) sem contudo, notificação regular do devedor, motivo pelo qual novo despacho concedendo novo prazo de 15 (quinze) dias para a regularização (Num. 32069777 – pág. 01). O apelante, porém, novamente não cumpriu a emenda à inicial (Num. 32069780 - pág. 01), motivo pelo qual sobreveio a r. sentença de extinção do feito (Num. 32069788 – pág. 02).

Ora,
no tocante a comprovação da mora pela financeira, é cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69. Nesse sentido, a Súmula 72 do c. STJ, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

O
ajuizamento da ação, portanto, só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação, para que tenha tempo hábil a se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). Anote-se que é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).

Assim, a mora do devedor, para se configurar, exige que a notificação extrajudicial seja entregue no seu endereço. A devolução de AR com a informação de “DESCONHECIDO” (Num. 32069758 – pág. 02) não é suficiente para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, conforme o que determina a Lei n° 9.492/1997:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento,
considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço
.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio,
desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo
, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

(...)

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida
, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

O c. STJ já assentou que o protesto por edital, para a constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização (STJ
AgRg no AREsp 415.294/SC).

Ocorre, porém, que o banco apelante não cumpriu a determinação do juízo
a quo
de, em 15 dias, emendar a inicial, apresentando documento que comprove a notificação da requerida (Num. 32069774 – pág. 01). Conforme já assentou o
c. STJ, a prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS).

Em razão de não haver nos autos, a juntada de comprovante da notificação da requerida, não restou devidamente demonstrado que a devedora foi cientificada da mora ou do protesto. Indevido, portanto, o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, razão pela qual mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020